Tribunal: TJMT
Processo: 1015413-66.2019.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015413-66.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CLEIDSON DA SILVA SANTOS - CPF: 038.872.331-90 (APELADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), WILSON XAVIER GOGOLEVSKY - CPF: 352.392.121-04 (APELANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL E QUESITOS COMPLEMENTARES NÃO APRECIADOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PERITO PARA ESCLARECIMENTOS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Wilson Xavier Gogolevsky contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida por Cleidson da Silva Santos, julgou procedentes os pedidos para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais, pensão mensal e custas processuais.

O Apelante alega cerceamento de defesa, sustentando que o juízo sentenciante proferiu decisão de mérito sem apreciar sua impugnação ao laudo pericial e sem determinar a intimação do perito para responder aos quesitos complementares apresentados, o que teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão central em discussão: verificar se a ausência de resposta do perito aos quesitos complementares apresentados pela defesa caracteriza cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contraditório e a ampla defesa, assegurados pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, garantem às partes o direito de participar efetivamente da formação da prova e de influir na convicção do julgador.

O artigo 477, § 2o, do Código de Processo Civil impõe ao perito judicial o dever de prestar esclarecimentos no prazo de 15 dias, sempre que houver divergência ou dúvida suscitada pelas partes ou por seus assistentes técnicos.

A impugnação ao laudo pericial apresentada pelo Apelante apontou falhas formais (ausência de conclusão clara e objetiva) e questões técnicas relevantes, como a origem da lesão que levou ao óbito da paciente — se decorrente de ato cirúrgico do réu ou de procedimento anestésico.

Os quesitos complementares apresentados visavam esclarecer inconsistências sobre a localização da perfuração e a compatibilidade dos achados clínicos com a tese defensiva, sendo, portanto, pertinentes e indispensáveis à ampla defesa.

A sentença foi proferida sem que o perito fosse intimado a responder aos referidos quesitos, o que impediu a parte ré de exercer o contraditório técnico, comprometendo a paridade de armas e a regularidade da instrução.

Assim, a sentença proferida sem o devido saneamento da prova pericial e sem a manifestação do perito sobre os questionamentos apresentados viola o devido processo legal e deve ser anulada, com o retorno dos autos à origem para complementação da perícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

A ausência de intimação do perito judicial para responder aos quesitos complementares apresentados tempestivamente pelas partes configura cerceamento de defesa.

O julgamento de mérito proferido sem a análise das impugnações ao laudo pericial e sem o saneamento das dúvidas técnicas viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Deve ser anulada a sentença e reaberta a instrução processual para que o perito preste esclarecimentos e complemente o laudo, nos termos do art. 477, § 2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por WILSON XAVIER GOGOLEVSKY em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá (ID 304584971), que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por CLEIDSON DA SILVA SANTOS,
julgou procedentes
os pedidos para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, pensão mensal e ônus sucumbenciais.

Conforme relatado na origem, o autor, ora Apelado, ajuizou a demanda em razão do falecimento de sua companheira, Luciane Sene de Souza, ocorrido em 19 de agosto de 2018, após complicações de uma cirurgia de "manutenção bariátrica" realizada pelo médico réu, ora Apelante, em 15 de agosto de 2018.

A tese autoral fundamenta-se na alegação de negligência médica no acompanhamento pós-operatório, uma vez que as graves queixas da paciente teriam sido minimizadas pelo profissional, o que retardou o diagnóstico de uma complicação fatal.

Em sua contestação (ID 304584497), o Apelante defendeu a ausência de erro médico, atribuindo as complicações a um fato de terceiro, qual seja, uma suposta perfuração do esôfago causada pelo anestesista durante a passagem de uma sonda, configurando, a seu ver, caso fortuito.

Deferida a produção de prova pericial, o laudo foi juntado ao ID 304584960.

O Apelante, então, apresentou impugnação fundamentada (ID 304584965), apontando supostas contradições, a emissão de juízo de valor pelo perito, a ausência de conclusão formal e, ao final, formulou quesitos complementares para esclarecimento de pontos que considerou cruciais.

Sem que houvesse a intimação do perito para prestar os devidos esclarecimentos, sobreveio a r. sentença (ID 304584971), que, acolhendo integralmente as conclusões do laudo pericial, julgou procedentes os pedidos da inicial.

A decisão foi posteriormente integrada por embargos de declaração (ID 304584977) para sanar erro material.

Inconformado, o Apelante interpõe o presente recurso (ID 304584981), arguindo, em sede preliminar, o cerceamento de seu direito de defesa.

Sustenta que o julgamento antecipado, sem a devida apreciação de sua impugnação e sem a resposta do perito aos quesitos complementares, violou o contraditório e a ampla defesa, tornando nula a sentença.

No mérito, reitera as teses defensivas de ausência de ato ilícito e de nexo causal, pugnando pela reforma integral do julgado ou, subsidiariamente, pela redução dos valores indenizatórios.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado (ID 304584989), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

O Apelante argui, prefacialmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo
a quo
proferiu julgamento de mérito sem antes oportunizar os esclarecimentos solicitados em face do laudo pericial, violando o devido processo legal.

A preliminar merece ser acolhida.

O direito ao contraditório e à ampla defesa, assegurado pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, garante às partes a possibilidade de influenciar ativamente na formação do convencimento do julgador, o que inclui o direito de se manifestar sobre as provas produzidas e de requerer os esclarecimentos que se fizerem necessários.

A prova pericial, embora de suma importância em casos de natureza técnica como o presente, não é absoluta e está sujeita à dialética processual.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 477, § 2o, estabelece o dever do perito judicial de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer pontos sobre os quais exista divergência ou dúvida levantada por qualquer das partes.

Trata-se de uma etapa crucial da instrução probatória, que visa a aprimorar a prova técnica, sanar eventuais obscuridades e garantir que a decisão judicial seja proferida com base em um substrato fático o mais claro e completo possível.

No caso em apreço, após a juntada do laudo pericial, o Apelante apresentou tempestiva e fundamentada impugnação (ID 304584965), na qual levantou questões pertinentes e que demandavam esclarecimentos técnicos.

Dentre os pontos suscitados, destacam-se:

Primeiramente
, a ausência de uma conclusão formal e objetiva no laudo, em aparente descompasso com o que exige o art. 473, inciso IV, do CPC.

De fato, ao analisar o documento pericial, observa-se que a seção intitulada "2. DISCUSSÃO/CONCLUSÃO" encerra-se com a imputação de imprudência e negligência ao Apelante, sem uma seção final que sintetize, de forma clara e apartada da discussão, o parecer técnico final sobre os fatos.

Essa falha formal, por si só, já justificaria um pedido de complementação para garantir a clareza e a precisão exigidas por lei.

Em segundo
lugar, e de maior relevância, o Apelante questionou a própria premissa fática que embasou a conclusão pericial.

Enquanto a defesa sustenta que a complicação fatal decorreu de uma perfuração no esôfago, ato que seria de responsabilidade do anestesista, o laudo pericial concluiu pela existência de um "orifício no
pouch
gástrico", imputando a falha primária ao ato cirúrgico do Apelante.

Essa divergência é o ponto nevrálgico da controvérsia, pois define o nexo de causalidade e, consequentemente, a responsabilidade pelo evento danoso.

Nesse contexto, os quesitos complementares formulados pelo Apelante, especialmente aquele que indaga "por que a coleção líquida na pleura/pulmões (derrame pleural) e não na cavidade abdominal onde se localiza o estômago" e "se numa eventual perfuração do estômago o líquido extravasado iria se acumular no abdômen ou na pleura", são de manifesta pertinência, já que coaduna com a tese da defesa, sobre o teste com Azul de Metileno e, que segundo ela, o Réu\cirurgião requisitou a passagem de uma sonda de Fouchet. Ao infundir o azul de metileno, o corante teria aparecido "vindo do tórax" e tingido o dreno torácico, concluindo-se por lesão no esôfago.

Tais questionamentos visam, legitimamente, aprofundar a análise técnica sobre a compatibilidade dos achados clínicos (líquido na cavidade torácica) com a conclusão do perito (perfuração gástrica), explorando a plausibilidade da tese defensiva.

O magistrado de primeiro grau, ao prolatar a sentença sem previamente determinar a intimação do perito judicial para prestar os necessários esclarecimentos e responder aos quesitos suplementares apresentados, cerceou de forma manifesta o pleno e efetivo exercício do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa da parte Apelante.

Essa omissão impediu o Requerente de promover a contraprova técnica indispensável para refutar, de maneira adequada e fundamentada, as conclusões do laudo pericial que se mostraram integralmente desfavoráveis aos seus interesses e pretensões deduzidas no processo.

A ausência de resposta do perito aos questionamentos formulados deixou a parte Apelante em situação de desvantagem processual insuperável, maculando a paridade de armas e o devido processo legal, pois restou obstaculizada a demonstração da incorreção ou insuficiência da prova técnica produzida em juízo.

A decisão foi proferida com base em uma prova técnica que, embora relevante, não foi submetida ao crivo final do debate processual, o que caracteriza o alegado cerceamento de defesa.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de resposta do perito a pedido de esclarecimentos tempestivo e pertinente configura nulidade processual, como se extrai dos seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERRO MÉDICO. DANO MORAL. PERÍCIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO REALIZADA. APRESENTAÇÃO DE QUESITOS COMPLEMENTARES. JUNTADA DE LAUDO DIVERGENTE POR PERITO ASSISTENTE. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que condenou a apelante e o Hospital ao pagamento de indenização por danos morais à autora. A autora alegou erro médico por negligência na não realização de laqueadura durante parto cesariano. A sentença foi proferida sem a análise da impugnação ao laudo pericial apresentada pela parte requerida e sem a intimação do perito judicial para prestar os esclarecimentos acerca dos quesitos complementares e divergências apontadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de análise das impugnações ao laudo pericial constitui cerceamento de defesa; (ii) determinar se a sentença deve ser anulada para realização de novos esclarecimentos periciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil, em seu art. 477, § 2o, obriga o perito judicial a prestar esclarecimentos sobre divergências ou pontos de dúvida, inclusive os indicados por assistente técnico das partes.

O direito ao contraditório e à ampla defesa, garantidos pelo art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, é violado quando não se oportuniza às partes manifestação sobre provas técnicas essenciais ao julgamento.

A ausência de análise dos pedidos de esclarecimento pericial e a prolação da sentença sem resposta às impugnações comprometem a formação do juízo de convicção, caracterizando cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: A ausência de resposta do perito judicial aos esclarecimentos requeridos pelas partes constitui cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Deve ser anulada a sentença que desconsidera impugnações ao laudo pericial sem determinação prévia de esclarecimentos, conforme disposto nos arts. 477 e 480 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 469, 477, § 2o, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RAC n. 00014137620188110053, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 13.06.2023; TJMT, RAC n. 0006318-83.2006.8.11.0041, Rel. Desa Marilsen Andrade Addario, j. 01.03.2023; TJMT, RAC n. 1001917-65.2022.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 12.06.2024.

(N.U 1013680-60.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 05/02/2025)

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEITADOS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO PERICIAL – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – PROLAÇÃO DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo pedido expresso da parte e pedido de esclarecimentos a respeito do laudo pericial, configura cerceamento de defesa a prolação da sentença sem a intimação do perito para se manifestar nos autos, tendo em vista que depois de prestados os esclarecimentos, eventuais modificações podem surgir ao resultado da perícia.

Assim, deve ser acolhida a tese de cerceamento de defesa e anulada a sentença.-

(N.U 0006318-83.2006.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 07/03/2023)

Dessa forma, o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa é medida que se impõe, a fim de garantir a regularidade da instrução processual e o respeito às garantias constitucionais.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e, em consequência, anular a sentença. Determino o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja reaberta a instrução processual, com a intimação do Sr. Perito Judicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, complementar o laudo, apresentando uma conclusão formal e objetiva, bem como para responder aos quesitos complementares formulados pelo Apelante no ID 304584965, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos até novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025